Tribunal: STJ
Processo: 0003274-08.2008.4.01.3304
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2765458 - BA (2024
/0380259-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: ANTONIO MOACIR ALMEIDA DE SOUSA
EMBARGANTE
: ZENAIDE ARCANJO DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO CAJADO DE MENEZES - BA011332
RAMOM EDSON CARNEIRO DOS SANTOS - BA041222
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Por fim, não cabe a este Superior Tribunal de Justiça, em sede de
recurso especial, examinar eventual ofensa a dispositivo constitucional, ainda
que para fins de prequestionamento, quando a questão foi analisada
unicamente sob a ótica infraconstitucional, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
14/08/2025
20/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49857998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/08/2025 10:51:32
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 71d10487-a674-4980-a0ed-9a3beb0b61d1

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA49857998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/08/2025 10:51:32
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 71d10487-a674-4980-a0ed-9a3beb0b61d1

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2765458 - BA (2024
/0380259-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: ANTONIO MOACIR ALMEIDA DE SOUSA
EMBARGANTE
: ZENAIDE ARCANJO DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO CAJADO DE MENEZES - BA011332
RAMOM EDSON CARNEIRO DOS SANTOS - BA041222
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Por fim, não cabe a este Superior Tribunal de Justiça, em sede de
recurso especial, examinar eventual ofensa a dispositivo constitucional, ainda
que para fins de prequestionamento, quando a questão foi analisada
unicamente sob a ótica infraconstitucional, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTONIO MOACIR
ALMEIDA DE SOUSA, ZENAIDE ARCANJO DE ALMEIDA contra acórdão por mim
relatado que negou provimento ao respectivo agravo interno, nos termos da seguinte
ementa (fl. 526):
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. REVISÃO DO ATO DE
EXCLUSÃO. OMISSÃO INEXISTÊNCIA. DOENÇA INCAPACITANTE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
PRESCRIÇÃO DO FUNDODE DIREITO. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA49455000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/08/2025 08:34:12
Código de Controle do Documento: 7f716cb5-c491-4e7e-a78c-ecacf3be7956

1. De início, observa-se que o acórdão recorrido não possui as omissões
suscitadas pela parte recorrente. No caso, existe mero inconformismo da parte
recorrente com o resultado do julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi
desfavorável. Inexiste, portanto, ofensa ao art.1.022 do CPC/2015.
2. Da leitura atenta do acórdão regional, observa-se que o Tribunal de
origem não apreciou a tese relativa ao direito à reforma, limitando-se a obstar a
pretensão autoral com base em prejudicial de mérito – no caso, a prescrição do
fundo de direito –, e a parte recorrente não suscitou a questão em seus embargos de
declaração, motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos
termos das Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF.
3. Nas demandas em que se pretende a revisão do ato de exclusão do
serviço militar, ocorre a prescrição do fundo de direito a contar da data da sua
publicação, nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932.
4. Tendo o Tribunal de origem decidido que não foi comprovado que o
autor, durante o prazo prescricional, estava acometido de doença mental
incapacitante, apta a afastar a incidência da prescrição, a revisão de tais conclusões,
a fim de decidir em sentido contrário, demanda o necessário reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é vedado na via estreita do recurso especial, por
força do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.

Sustenta a parte embargante que: 1) a incapacidade por doença mental é causa
impeditiva do transcurso do prazo prescricional; e 2) a inexistência de prazo para
requerer benefício previdenciário, ante a imprescritibilidade da concessão inicial, nos
termos da ADI n. 6096 do STF.
Não foi apresentada resposta ao recurso integrativo (fl. 568).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o
atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado:

[...] que o autor, durante o prazo prescricional, estava acometido de doença
mental incapacitante, apta a afastar a incidência da prescrição, mormente quando a
moléstia incapacitante eclodiu apenas após o encerramento do prazo prescricional, a
qual, inclusive não o incapacitaria para a vida independente, não podendo ser
Documento eletrônico VDA49455000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/08/2025 08:34:12
Código de Controle do Documento: 7f716cb5-c491-4e7e-a78c-ecacf3be7956

considerado absolutamente incapaz, [...] mormente quando a perícia judicial
concluiu que o incapacidade remonta a 2005 e afirma não se tratar de doença
relacionada ao trabalho ou decorrente do acidente em serviço. (fl. 532)

Verifico, ainda, que não foi suscitada nas razões do recurso especial nem no
agravo interno, a tese segundo a qual a concessão inicial de benefício previdenciário é
imprescritível. Diante disso, a mencionada argumentação constitui inovação recursal,
descabida no âmbito dos aclaratórios, pela preclusão consumativa.
Ainda que não fosse caso, referido precedente vinculante não se aplica ao
caso, dado que ocorre a prescrição do fundo de direito para a concessão de reforma
militar a partir do ato de licenciamento do serviço ativo do Exército, nos termos da
jurisprudência desta Casa.
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte. (EDcl
no REsp n. 1.978.532/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
.)
11/3/2024
15/3/2024
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 191 DO
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA49455000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/08/2025 08:34:12
Código de Controle do Documento: 7f716cb5-c491-4e7e-a78c-ecacf3be7956

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.928.910/RS,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
19/12/2023
.)
5/2/2024

Por fim, não cabe a este Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
recurso especial, examinar eventual ofensa a dispositivo constitucional, ainda que para
fins de prequestionamento, uma vez que a controvérsia foi analisada exclusivamente sob
a ótica infraconstitucional, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo
Tribunal Federal.
Nesse sentido: EDcl no REsp n. 1.770.967/SC, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Seção, DJe de
; EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.660.220
28/6/2023
/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe
; EDcl no AgInt nos
7/12/2021
EAREsp n. 324.950/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe
; EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.692.293/PR, relatora Ministra Regina Helena
15/12/2021
Costa, Primeira Seção, DJe
; EDcl no REsp n. 1.818.872/PE, relatora
12/11/2021
Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe
.
14/6/2021
Advirto, desde logo, que a eventual oposição de embargos de declaração com
o único propósito de rediscutir o resultado do julgamento de mérito poderá ensejar a
aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49455000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/08/2025 08:34:12
Código de Controle do Documento: 7f716cb5-c491-4e7e-a78c-ecacf3be7956

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.765.458 / BA
Número Registro: 2024/0380259-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00032740820084013304 200833040032950 32740820084013304
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO MOACIR ALMEIDA DE SOUSA
REPR. POR
: ZENAIDE ARCANJO DE ALMEIDA
ADVOGADOS : JOSÉ ROBERTO CAJADO DE MENEZES - BA011332
RAMOM EDSON CARNEIRO DOS SANTOS - BA041222
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS - REFORMA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANTONIO MOACIR ALMEIDA DE SOUSA
EMBARGANTE : ZENAIDE ARCANJO DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO CAJADO DE MENEZES - BA011332
RAMOM EDSON CARNEIRO DOS SANTOS - BA041222
EMBARGADO : UNIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA49725146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:35:45
Código de Controle do Documento: 77c6c1e1-1851-4e28-bbca-714d0913cd5e

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/08/2025
20/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49725146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:35:45
Código de Controle do Documento: 77c6c1e1-1851-4e28-bbca-714d0913cd5e